Tribunal: TJDFT
Processo: 0719706-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento vinculada a direito do consumidor, declinou de ofício da competência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca onde reside a parte autora.
2. Decisão proferida no curso deste agravo de instrumento deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se cabível a declinação de ofício da competência na hipótese.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme precedentes do STJ, impera o entendimento de que, se o consumidor for autor, a competência será relativa, podendo escolher o foro do seu domicílio, o do domicílio do réu, o foro de eleição ou de cumprimento da obrigação.
5. Por se tratar de regra de competência relativa, é facultado ao consumidor, figurando no polo ativo da demanda, eleger o foro que melhor atende seu interesse, especialmente se preferiu ajuizar a demanda no foro da sede da parte ré, respeitados os limites traçados pela legislação de regência e, nessa medida, defeso ao magistrado, de ofício, declinar da sua competência para o foro de domicílio do consumidor, nos termos do enunciado da súmula n. 33 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.